Tribunal: TJDFT
Processo: 0707362-21.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. CADA RETENÇÃO INDEVIDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para a) Declarar o direito da parte autora à isenção de imposto de renda; b) Condenar o Distrito Federal ao pagamento da quantia de R$ 44.006,20 (quarenta e quatro mil e seis reais e vinte centavos), referente aos valores descontados a título de imposto no período compreendido entre 02/2023 a 01/2025, sem prejuízo das parcelas vencidas durante o trâmite do feito e ressalvado o valor já restituído por meio de declaração anual de imposto de renda. Sobre a atualização do débito, deve incidir os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, atualizando pela SELIC, considerando tratar-se de verba tributária.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta que a sentença proferida “não observou o art. 167, parágrafo único, do CTN, motivo pelo qual pede-se a reforma para que seja determinada a incidência da SELIC a partir do trânsito em julgado”. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a forma da incidência da taxa SELIC na atualização do débito tributário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminarmente, verifica-se que a sentença vergastada é omissa quanto ao início da incidência da taxa SELIC (a partir do trânsito em julgado ou a partir de cada retenção indevida).
5. O art. 3o da EC n. 113/2021 dispõe que: “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”.
6. No caso, sem razão a parte recorrente, porquanto inaplicável o art. 167, parágrafo único do CTN, porque a correção monetária e os juros de mora (SELIC, estipulada a partir de dezembro/2021) devem considerar a data de cada retenção (período de fevereiro/2023 a janeiro/2025), para que haja manutenção do poder aquisitivo do valor a ser restituído (inteligência do artigo 39, § 4o, da Lei n. 9.250/95), até o efetivo pagamento, com incidência única, vedada a cumulação com quaisquer outros índices. Precedente TJDFT: Acórdão 1692595.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido. Sentença reformada de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, para Condenar o Distrito Federal ao pagamento da quantia de R$ 44.006,20 (quarenta e quatro mil e seis reais e vinte centavos), referente aos valores descontados a título de imposto no período compreendido entre 02/2023 a 01/2025, sem prejuízo das parcelas vencidas durante o trâmite do feito e ressalvado o valor já restituído por meio de declaração anual de imposto de renda, com correção monetária e juros de mora pela SELIC (incidência de uma única vez), acumulada mensalmente, a partir de cada retenção indevida e até o efetivo pagamento, vedada a cumulação com quaisquer outros índices.
8. Responderá a parte recorrente vencida pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: EC n. 113/2021, art. 3o, CTN, art. 167, parágrafo único; Lei n. 9.250/95, art. 39, §4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1692595, Re. Antonio Fernandes da Luz, 1a Turma Recursal, j. 20.4.2023.